Tribunal: TJDFT
Processo: 0052165-96.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052165-96.2016.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXEQUENTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Diante da informação de pagamento (ID 26167459 e ID 75087240), da manifestação do DISTRITO FEDERAL (ID 76561118) e da ausência de impugnação do Exequente (ID 76560067), ARQUIVEM-SE OS AUTOS. Publique-se. Brasília, 8 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator